Tribunal: TJSP
Processo: 1001350-10.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inadimplemento do seguro – Irrelevância – Honorários fixados nos termos da lei.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima, ainda que proprietário do veículo envolvido no acidente, ao recebimento da indenização do seguro obrigatório. A

Ementa:
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat) – Procedência declarada em primeiro grau – Manutenção – Inadimplemento do seguro – Irrelevância – Honorários fixados nos termos da lei.

O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é razão para ilidir o direito da vítima, ainda que proprietário do veículo envolvido no acidente, ao recebimento da indenização do seguro obrigatório. A respeito do tema a Súmula no 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - A indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não induz à sucumbência mínima ou recíproca – Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001350-10.2017.8.26.0196
Voto n.o 43.133 - cac
Registro: 2020.0000076566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001350-10.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-10.2017.8.26.0196
Voto n.o 43.133 - cac
Apelação no 1001350-10.2017.8.26.0196
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.A.
Apelado : Antonio Nascimento dos Santos
Comarca: Franca (4a Vara Cível)
Juíza : Julieta Maria Passeri de Souza
VOTO No 43.133
Ação de cobrança de seguro obrigatório (Dpvat)

Procedência declarada em primeiro grau Manutenção
Inadimplemento do seguro
Irrelevância
Honorários
fixados nos termos da lei.
O inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é
razão para ilidir o direito da vítima, ainda que proprietário
do veículo envolvido no acidente, ao recebimento da
indenização do seguro obrigatório. A respeito do tema a
Súmula no 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - A
indenização do seguro obrigatório é devida segundo o grau
de invalidez que acomete a vítima, o que só é constatável
após a realização de perícia médica, razão pela qual o fato
de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter
correspondido ao percentual de incapacidade apontado na
inicial não induz à sucumbência mínima ou recíproca
Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC.
Apelação desprovida.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 236/240 foi julgada
procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório. Apela a vencida
sob a arguição de não fazer jus ao recebimento da indenização a vítima
proprietária do veículo e inadimplente com o pagamento do seguro
obrigatório; ser inaplicável ao caso a Súmula 257 do STJ; e, que por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-10.2017.8.26.0196
Voto n.o 43.133 - cac
decaído de parte mínima, os ônus da sucumbência devem ser suportados
pelo autor, além de não ser possível a fixação dos honorários
advocatícios tendo por base de cálculo o valor dado à causa, e, sim, o
valor da condenação. Vieram contrarrazões, em defesa da
inalterabilidade do julgamento proferido.
É o relatório.
Não prospera a insurgência da apelante. Isso
porque, o inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro não é
razão para ilidir o direito da vítima, ainda que proprietária do veículo
envolvido no acidente, ao recebimento da indenização do seguro
obrigatório. A respeito do tema a Súmula no 257 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado: “A falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”, a qual, ao contrário da
sustentação do apelante, se aplica ao caso sob exame.
Sendo assim, não há óbice à condenação da ré
ao pagamento de indenização correspondente ao grau de invalidez que
atinge o autor, apurado pela perícia médica realizada no curso do
processo.
Melhor sorte não socorre a apelante quando se
insurge contra a fixação dos honorários advocatícios, que observou o art.
85, § 2o, do CPC.
Além
disso,
a
indenização
do
seguro
obrigatório é devida segundo o grau de invalidez que acomete a vítima,
o que só é constatável após a realização de perícia médica, razão pela
qual o fato de a apuração feita pelo Auxiliar do Juízo não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001350-10.2017.8.26.0196
Voto n.o 43.133 - cac
correspondido ao percentual de incapacidade apontado na inicial não
induz à sucumbência mínima ou recíproca.
Por conseguinte, nego provimento à apelação.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fixados de
maneira suficiente em primeiro grau, em dez por cento sobre o valor
atualizado dado à causa (R$ 13.500,00, em 26 de janeiro de 2017).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica